Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705502-76.2020.8.07.0010 RECORRENTE: CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECORRIDAS: TELEFONICA BRASIL S.A., JESSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTOS DOS RECURSOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO DE NOVAS LINHAS IMPLICARIA O CANCELAMENTO DAS ANTERIORES. DOCUMENTOS APRESENTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECONVENÇÃO PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO. INUTILIDADE DA PRETENSÃO. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente. 2. A vultosa quantidade de linhas telefônicas adquiridas pela parte autora evidencia que o contrato foi firmado com o fim de incremento da sua atividade empresarial, hipótese em que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova. 3. Verifica-se que os documentos apresentados confirmam que a empresa contratante usualmente habilitava novas linhas por meio de novos contratos firmados por seu representante legal, obtendo descontos na compra de novos equipamentos eletrônicos (tablets e aparelhos telefônicos) junto à empresa de telefonia, com o seu parcelamento em 24 (vinte e quatro) meses, mas continuava a utilizar os sistemas de voz e dados das linhas anteriormente contratadas. Esses fatos e a ausência de disposição expressa em cada novo contrato revelaram-se suficientes para se afastar o argumento autoral de que o cancelamento das anteriores linhas seria automático. 4. Reconhecida a validade da contratação e afastada qualquer conduta abusiva da parte ré/apelante quanto à prestação de serviços, inviável o acolhimento do pleito declaratório de inexistência de débito e, por arrastamento, do pedido de reparação por danos morais. 5. Tendo em vista a natureza dúplice da ação declaratória, diante do reconhecimento da prestação dos serviços e da improcedência do pedido de inexigibilidade do débito, esvazia-se a utilidade da reconvenção sob o ponto de vista prático, devendo ela ser extinta por ausência de interesse de agir, sendo suficiente a sentença declaratória para o início do cumprimento da pretensão executiva (exegese dos arts.523 e 524 do CPC), à luz dos princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. Precedentes. 6. Recursos não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a demanda seria regida pelas normas que regulam o direito consumerista, de sorte que teria de ser invertido o ônus da prova, incumbindo à recorrida demonstrar que a recorrente assinou os documentos e que o serviço foi devidamente prestado; b) artigo 14, caput, e §1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a primeira recorrida deixou de demonstrar a suposta contratação das linhas telefônicas diretamente pelas recorrentes e eventual fraude perpetrada por terceiros na contratação referida linha insere-se no risco da atividade, cujo ônus não poderia ser repassado ao consumidor. Aduz que a recorrente é considerada consumidora por equiparação, tratando-se na realidade de vítimas da deficiente prestação de serviços fornecidos pelas recorridas; c) artigo 52 do Código Civil, ao entender pela inviabilidade do pedido de reparação de dano moral. Acrescenta que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral e diante do contexto fático e jurídico dos autos, em que as recorrentes estão sendo cobradas por dívidas de má prestação de serviço por parte da recorrida, mostra-se cabível a indenização por dano moral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 17, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Atente-se que os diversos contratos firmados entre as partes envolvem em 20/4/2017 a habilitação de 82 novas linha a aquisição; em 26/3/2018 mais 40 linhas; em 8/3/2018 50 (cinquenta) linhas; em 13/3/2019 mais 30 linhas, todos os contratos com a inclusão de aparelhos telefônicos ou tablets, conforme documentos de ID’s 37675413 - Pág. 1/14; 37675415 - Pág. 1/14; 37675416 - Pág. 1/14; 37675417 - Pág. 1/5. Não há dúvidas, portanto, que esses contratos foram firmados com o fim de incremento da atividade empresarial da parte Autora/Apelante, não sendo possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova (CDC, arts. 2o, 3o e 6o). De mais a mais, a teoria do finalismo mitigado tem ensejo quando a pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes, o que definitivamente não se extrai da lide. Saliente-se que a controvérsia reside em apurar a tese de legalidade ou abusividade das cobranças, considerando o argumento de que a cada ciclo de ajuste de novo contrato, o anterior era automaticamente cancelado. Inexiste, portanto, vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa Requerente que justifique a inversão do ônus da prova no referido contexto ou a incidência das demais normas consumeristas (ID 41060640). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “O CDC é inaplicável nas hipóteses em que o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas em hipóteses excepcionais. Contudo, o STJ não tem reconhecido a referida excepcionalidade em caso de aquisição de software pela pessoa jurídica para aplicação em sua atividade empresarial" (AgInt no AREsp n. 2.132.923/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 14, caput, e §1o, do CDC e 52 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nessa senda, reconhecida a validade da contratação e afastada qualquer conduta abusiva da parte ré/apelante quanto à prestação de serviços, inviável o acolhimento do pleito declaratório de inexistência de débito e, por arrastamento, do pedido de reparação por danos morais”, (ID 41060640), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023